Tribunal: TJSP
Processo: 1013375-23.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO - DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - Pretensão de fixação da indenização por danos morais e de restituição em dobro. Descabimento. Conjunto probatório não demonstrou o alegado dano moral. Não há prova de que a parte apelante tenha sofrido qualquer dor moral ou grande aborrecimento ou abalo em sua imagem. O valor mensal debitado no benefício da autora não comprometeu sua

Ementa:
APELAÇÃO - DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - Pretensão de fixação da indenização por danos morais e de restituição em dobro. Descabimento. Conjunto probatório não demonstrou o alegado dano moral. Não há prova de que a parte apelante tenha sofrido qualquer dor moral ou grande aborrecimento ou abalo em sua imagem. O valor mensal debitado no benefício da autora não comprometeu sua subsistência. Ausência de demonstração de má-fé do banco réu, de modo que a devolução deve ser de forma simples, e não em dobro. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.